Tribunal: TJSP
Processo: 1005164-81.2018.8.26.0297
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000043592
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1005164-81.2018.8.26.0297, da Comarca de Jales, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado LUIS HENRIQUE DELATIN.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Converteram o julgamento em
diligência. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO
TADEU OTTONI.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1005164-81.2018.8.26.0297 -Voto no 26.657
2
Apelação / Remessa Necessária no 1005164-81.2018.8.26.0297
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: Luis Henrique Delatin
Comarca: Jales
Voto no 26.657
ACIDENTE DO TRABALHO – AUXÍLIO-ACIDENTE –
ALINHADOR – LESÃO NO 4o DEDO DA MÃO
ESQUERDA - DÚVIDA ACERCA DA INCAPACIDADE
LABORATIVA – RENOVAÇÃO DA PROVA PERICIAL
– NECESSIDADE.
Julgamento convertido em diligência.

Trata-se de ação acidentária movida pela parte obreira
alegando ter sofrido acidente no exercício de sua atividade como
alinhador (lesionou o 4o dedo da mão esquerda), o que causou a redução
de sua capacidade para o trabalho e conduz ao direito à percepção do
benefício acidentário.
A ação foi julgada procedente, para condenar o INSS ao
pagamento de auxílio-acidente de 50% do salário-benefício, a partir do
dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença (28/05/2018), mais abono
anual, devendo o benefício ficar suspenso nos períodos em que houver
concessão do auxílio-doença pelo mesmo motivo, bem como cessará se
concedida aposentadoria de qualquer natureza. As parcelas em atraso
serão acrescidas de juros de mora, englobadamente até a citação e, após,
mês a mês, no percentual estabelecido pela Lei 11.960/09 e corrigidas
monetariamente pelos índices legais, a serem definidos em execução,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1005164-81.2018.8.26.0297 -Voto no 26.657
3
observando-se o julgamento do Tema 810 atrelado ao RE 870.947/SE.
A verba honorária será fixada em liquidação, nos moldes do art. 85,
§§3o e 4o, II do CPC (fls. 150/159).
Inconformado, apela o INSS alegando não estarem
comprovados os requisitos necessários à concessão do benefício
acidentário, razão pela qual requer a inversão do julgado (fls. 169/175).
O recurso não foi respondido (fls. 181 - certidão).
Decisão submetida ao reexame necessário.
É o relatório.
Antes de adentrar ao exame do mérito, faz-se necessária a
conversão do julgamento em diligência para renovação da prova
médico-pericial, tendo em vista que o laudo constante dos autos não
oferece elementos suficientes para a formação do convencimento a
respeito da incapacidade de trabalho.
Na avaliação médica designada, o expert, respondendo aos
quesitos do autor afirmou que o mesmo sofreu amputação da
extremidade distal do 4o dedo da mão esquerda, que a lesão foi
ocasionada por acidente de trabalho, que há incapacidade parcial, que a
sequela existente é a parestesia da extremidade distal do dedo
acometido e que não há incapacidade para o trabalho habitual, nem
demanda de maior esforço (fl. 135).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1005164-81.2018.8.26.0297 -Voto no 26.657
4
O MM. Juiz a quo, entendeu que a lesão acarreta dispêndio
de maior esforço e concedeu o auxílio-acidente.
Contudo, não obstante este posicionamento, tem-se que a
questão da incapacidade laborativa comporta elucidação, pois no laudo
médico juntado aos autos não há descrição do exame físico, tampouco
foram tecidas considerações acerca do impacto da lesão no exercício da
atividade habitual do obreiro. De outro lado, há contradição, pois em
um quesito o perito respondeu que existe incapacidade parcial e em
outros dois afirmou que não há impedimento para o exercício do
trabalho, nem maior esforço.
Desta forma, é de rigor a conversão do julgamento em
diligência para que, com a realização de nova perícia, o Sr. Perito
designado avalie as reais condições físicas do autor, esclarecendo o seu
atual estado de saúde, se houve perda óssea e prejuízo de pinça, e se
existem sequelas definitivas e incapacitantes laborativas, além de outras
informações que entender pertinentes.
Ante o exposto, CONVERTE-SE O JULGAMENTO
EM DILIGÊNCIA para que nova perícia seja realizada e, para
tanto, nomeio o Dr. EDUARDO DE MORAES, médico da Divisão
de Perícias Acidentárias da Capital/SP, devendo a Serventia
providenciar a expedição de carta intimatória com A.R.,
oportunamente. O laudo deve ser apresentado no prazo de 30 dias,
sendo facultado às partes a indicação de assistentes técnicos e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1005164-81.2018.8.26.0297 -Voto no 26.657
5
apresentação de quesitos, nos termos do art. 465, §1o, incisos I, II e
III do CPC. Tendo vista a natureza e a complexidade do trabalho
técnico a ser desenvolvido por profissional especializado, o tempo a
ser despendido e as diligências necessárias para a elaboração do
laudo, arbitro os honorários definitivos do perito em R$ 900,00
(novecentos reais), cabendo à autarquia o depósito no prazo de 15
dias. Com o retorno dos autos, vista às partes para manifestação, no
prazo de 15 (quinze) dias art. 477, § 1o, do CPC.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator